Tribunal: TJBA
Processo: 8058421-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058421-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
DANIEL EVILACIO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR. ATRASO SIGNIFICATIVO NA ENTREGA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. PREJUÍZO À HONRA OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATRASO QUE PREJUDICOU A INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANTE INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição de ensino que adquire elevador para uso em suas dependências, visando atender alunos, pais e funcionários, enquadra-se no conceito de consumidora, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ, pois apresenta vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor especializado.

As provas documentais, especialmente as comunicações eletrônicas entre as partes, demonstram que a responsabilidade pelo atraso na entrega e instalação do elevador deve ser atribuída exclusivamente à fornecedora, que não cumpriu os prazos contratualmente estabelecidos nem os cronogramas posteriormente ajustados.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, conforme Súmula 227 do STJ. A impossibilidade de contar com o elevador na inauguração do prédio escolar expôs a instituição de ensino a constrangimentos perante alunos, pais, funcionários e autoridades presentes, afetando sua credibilidade e imagem perante a comunidade.

O valor de R$30.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso, em especial o porte econômico das partes, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da indenização.

A multa aplicada por embargos protelatórios deve ser afastada quando se trata de oposição de um único recurso, não caracterizando o intuito manifestamente protelatório, conforme jurisprudência do C. STJ.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios fixada na origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8058421-23.2023.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
e, como Apelada,
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora